Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019705-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Adjudicação Compulsória, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (EMBARGANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (EMBARGADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), NATIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 13.566.569/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. - CNPJ: 06.034.767/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a fraude à execução e a reunião de processos executivos, mantendo a adjudicação de imóvel em favor da exequente.

A embargante alega contradição, omissão e obscuridade quanto à validade da adjudicação, à ausência de intimação prévia da executada e à falta de homologação da avaliação judicial e da planilha de cálculos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) contradição, por manter a adjudicação após afastar a fraude à execução; (ii) omissão, por não se manifestar sobre intimação prévia e homologação da avaliação; e (iii) obscuridade, por consignar genericamente a observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou todos os pontos suscitados, reconhecendo a inexistência de fraude à execução, afastando a reunião de execuções e confirmando a regularidade da adjudicação, com intimação da parte executada e avaliação realizada por oficial de justiça.

A alegação de ausência de intimação dizia respeito a processo conexo, cuja reunião foi afastada, tornando-se irrelevante. A nova avaliação não foi realizada por inércia da própria parte.

Não há contradição, omissão ou obscuridade. O inconformismo da embargante deve ser veiculado em recurso próprio às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito já decidido. 2. A regularidade da adjudicação é preservada quando constatada a intimação da parte executada e a realização de avaliação judicial, ainda que não homologada por inércia da própria parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 507, 876, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 1.422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda – EPP em face do v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado, no bojo do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da execução de título extrajudicial n. 1002161-45.2020.8.11.0078, movida por Agro Fort Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – EPP, alegando a existência de contradição, omissão e obscuridade.

Inconformada, a embargante sustenta, nos presentes aclaratórios, que o acórdão padece de (i) contradição, ao manter a adjudicação apesar de ter afastado a fraude à execução; (ii) omissão, por não se manifestar expressamente quanto à ausência de prévia intimação da executada para o ato de adjudicação e à falta de homologação da avaliação judicial e da planilha de cálculos; e (iii) obscuridade, ao consignar genericamente a observância do devido processo legal, sem enfrentar de modo específico as teses de nulidade por ela levantadas. Aduz, ainda, que tais vícios configuram violação aos artigos 1.022 do CPC, 1.422 do CC e 876, §1º, do CPC, requerendo o expresso prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Nas contrarrazões de id. 308811375, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, cumpre destacar que a real intenção da parte é reabrir a discussão meritória, visando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O v. acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos deduzidos no agravo de instrumento. Reconheceu, em primeiro lugar, a inexistência de fraude à execução, por ausência de demonstração inequívoca da redução da devedora à insolvência, em consonância com a Súmula 375 do STJ. Em segundo lugar, afastou a determinação de reunião de execuções (nº 1002161-45.2020.8.11.0078 e nº 1000774-24.2022.8.11.0078), por ausência de identidade de pedidos e de causas de pedir, bem como em respeito à ordem de preferência entre credores prevista na legislação civil e registral. Por fim, manteve o deferimento da adjudicação do imóvel em favor da exequente, por entender que o devido processo legal foi observado, com intimação da parte executada, oportunidade de manifestação e avaliação regular realizada por oficial de justiça.

No tocante à alegação de ausência de intimação, cumpre registrar que ela se referia ao processo de execução conexo (nº 1000774-24.2022.8.11.0078). Entretanto, tendo o acórdão embargado afastado a reunião de execuções, não subsiste qualquer prejuízo. Restou mantida apenas a adjudicação no processo originário (nº 1002161-45.2020.8.11.0078), em que houve inequívoca ciência da executada, a qual chegou a impugnar expressamente o pedido de adjudicação (id. 106246382). Portanto, tal alegação perdeu objeto.

Do mesmo modo, não há falar em omissão ou obscuridade quanto à homologação da avaliação. O voto embargado foi claro ao consignar que a avaliação foi realizada por oficial de justiça e que, embora deferida a realização de nova perícia, a embargante deixou de recolher os honorários periciais, deixando precluir o direito que invocava. Nessas condições, não se pode exigir homologação de ato processual que sequer se perfectibilizou por inércia da própria parte.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste parcialmente à agravante. Explico.

Com relação à fraude à execução, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a sua configuração no presente caso, devendo, portanto, ser afastada tal condenação.

Com efeito, verifica-se que a averbação premonitória relativa à presente execução foi protocolada em 21.05.2021 e registrada em 25.05.2021 na matrícula n. 1.994 do CRI de Sapezal/MT (AV-04/M-1994), ao passo que o registro da CPR com cláusula hipotecária ocorreu apenas em 07.07.2021 (R-05/M-1994) e o registro da alienação fiduciária em favor de CONNAN – Comércio Nacional de Nutrição Animal Ltda. ocorreu em 24.08.2021 (R-06/1994), ambas, portanto, posteriormente à publicidade da existência da demanda executiva.

No entanto, cabe destacar que não restou cabalmente demonstrado nos autos que tal situação teria conduzido a devedora, ora agravante, à insolvência, notadamente porque, conforme consta da avaliação juntada ao id. 61263247, datada de 22.07.2021, o imóvel em questão supera o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), enquanto o valor atualizado do débito da execução n. 1002161-45.2020.8.11.0078 apresentado em 07.04.2025, no id. 189754848, corresponde à quantia de R$ 756.796,37 (setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que o imóvel em questão é suficiente para saldar o débito objeto da execução correlata a este recurso, que tem preferência sobre as onerações que foram posteriores à averbação premonitória.

Nesse contexto, portanto, deve ser afastada a condenação por fraude à execução no presente caso, especialmente porque não demonstrada de forma inequívoca a redução da devedora à insolvência, ônus que caberia à parte credora, do qual não se desincumbiu.

(...)

Com base nessas razões, portanto, acolho a insurgência da agravante, para afastar a condenação por fraude à execução no caso vertente.

No que diz respeito à determinação de reunião da presente execução (n. 1002161-45.2020.8.11.0078) com a execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, é forçoso reconhecer, igualmente, que razão assiste à agravante, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeiro grau também nesse ponto.

(...) Ainda que as execuções envolvam os mesmos sujeitos e recaiam sobre o mesmo bem, não se verifica identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as ações, o que afasta a aplicação do caput do art. 55 do CPC. Ademais, também não se justifica a aplicação do §3º do mesmo artigo, que permite a reunião de ações apenas quando houver utilidade concreta na instrução comum, o que não se aplica à fase executiva, marcada por atos de constrição e alienação, e não por dilação probatória.

Mais grave, contudo, é o fato de que a reunião das execuções, na forma em que foi determinada, viola a ordem de preferência entre credores prevista na legislação civil e registral.

Segundo consta dos autos, a execução ora agravada obteve averbação premonitória na matrícula do imóvel de matrícula 1.994 em momento anterior à execução com a qual se pretende a reunião. Após essa primeira averbação, foram constituídas, validamente e com ingresso registral, hipoteca e alienação fiduciária em favor de terceiros, somente vindo a ser realizada a averbação premonitória da execução posterior em data subsequente à alienação fiduciária, conforme AV-07/1994, datado de 17.05.2022.

Esse encadeamento cronológico tem consequências jurídicas relevantes. O art. 828, § 4º, do CPC dispõe que:

“A averbação da certidão prevista neste artigo confere ao exequente prioridade no direito de penhora, sobre o bem nela descrito, ainda que realizado o ato em data posterior.”

Tal prioridade, embora não configure ainda penhora propriamente dita, estabelece expectativa qualificada de preferência, cujo respeito é essencial para a segurança jurídica do sistema registral e da execução individual. Soma-se a isso o disposto no art. 1.422 do Código Civil, que prevê que o crédito garantido por hipoteca tem preferência sobre os demais, conforme a ordem dos registros:

“Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.”

A mesma lógica aplica-se à alienação fiduciária, a qual, por expressa previsão legal, transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário, com prioridade absoluta no recebimento do crédito garantido.

Portanto, a reunião das execuções nos moldes propostos acarretaria quebra da ordem de preferência estabelecida por lei, prejudicando a segurança jurídica dos atos já formalizados na matrícula imobiliária.

A execução deve respeitar a ordem de precedência registral, sob pena de permitir que execuções posteriores, com averbação tardia, antecipem-se indevidamente àquelas que, com mais diligência, já haviam garantido publicamente seus interesses sobre o mesmo bem.

(...)

Dessa maneira, tenho que deve ser reformada a decisão que determinou a reunião desta execução à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, devendo cada feito seguir o seu próprio curso.

Com relação à alegada nulidade da adjudicação, em razão da ausência de homologação da avaliação e ausência de intimação da agravante, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A agravante alega que teria sido surpreendida com a adjudicação do bem, sem que fosse previamente intimada para manifestação (no processo paralelo, n. 1000774-24.2022.8.11.0078), tampouco existiria avaliação homologada judicialmente, o que violaria o disposto no art. 876, §1º, do CPC.

No entanto, essa não é a realidade que se vê nos autos de origem. O que se observa é que a agravante foi intimada no processo de execução n. 1002161-45.2020.8.11.0078 a respeito do interesse da agravada na adjudicação do imóvel, conforme decisão de id. 104932472, tendo, inclusive, manifestado-se contra, conforme petição de id. 106246382.

(...)

Além disso, com relação à avaliação dos imóveis, verifica-se que foi realizada por oficial de justiça, conforme ids. 61263245, 61213247, 61263249 e 61263251, ressaltando-se que, diante da impugnação da agravante, o juízo a quo deferiu nova avaliação (id. 79233921), determinando o depósito nos autos do valor da nova perícia. Contudo, não consta dos autos notícia quanto ao pagamento da referida diligência.

Dessa maneira, não há que se falar em decisão surpresa ou inobservância ao devido processo legal com relação ao deferimento da adjudicação.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao presente recurso, com o objetivo de afastar a condenação por fraude à execução e a reunião desta execução à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, mantendo, contudo, o deferimento da adjudicação do bem, que deve levar em conta tão somente o crédito objeto da execução n. 1002161-45.2020.8.11.0078.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025